Tribunal: TJMT
Processo: 1046526-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046526-62.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDELMA MAGALHAES PINHEIRO MESSIAS - CPF: 629.870.541-49 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem. Alegação de Vício de Consentimento. Demora na Impugnação Contratual.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação e julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Contrato Bancário. A parte Agravante alega ter contratado, de forma equivocada, cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) quando pretendia contratar empréstimo consignado comum. Sustenta falha no dever de informação, cobrança indevida e pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem, bem como se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

III.
Razões de Decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC foi formalmente realizada por meio de termo de adesão assinado pela parte autora, com depósito de valores em conta bancária, utilização dos recursos e descontos contratuais regularmente efetuados, o que demonstra anuência e execução voluntária do contrato.

4. A alegação de desconhecimento da natureza jurídica do contrato, feita após doze anos de vigência e uso dos serviços, não é suficiente para configurar vício de consentimento, sendo aplicável o princípio do
venire contra factum proprium
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à forma de amortização, afastando vício de consentimento e falha no dever de informação (AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A celebração formal e a execução prolongada de contrato de cartão de crédito consignado com RMC afastam a alegação de vício de consentimento, especialmente diante da ausência de impugnação por longo período. 2. A comprovação do depósito dos valores contratados, emissão de faturas e uso do serviço demonstram anuência do consumidor e afastam a tese de falha no dever de informação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Sidelma Magalhães Pinheiro
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo interposto pelo
Banco BMG S/A
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão monocrática incorre em
error in judicando
ao não reconhecer a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira, a qual teria induzido a consumidora a erro, formalizando contrato de cartão de crédito com margem consignável no lugar de empréstimo consignado tradicional.

Argumenta que houve vício de informação, contrariando o disposto no art. 6o, III, c/c art. 46 e art. 39, V, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o contrato firmado é ambíguo e que, embora tenha recebido apenas R$ 2.696,28 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), já pagou, ao longo dos anos, R$ 20.414,81 (vinte mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), sem amortização efetiva do saldo devedor, caracterizando endividamento contínuo e desproporcional.

Defende, ainda, que a matéria foi decidida monocraticamente em desconformidade com o entendimento consolidado em outras Câmaras deste próprio Tribunal de Justiça, citando julgados da Quinta Câmara de Direito Privado que reconhecem a abusividade dessa modalidade contratual e determinam a conversão do contrato e repetição do indébito.

Sob tais argumentos, pugna a Agravante pelo exercício do juízo de retratação, com a reconsideração da decisão monocrática para que seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A., mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no ID. 335281896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco BMG S/A
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário movida por
Sidelma Magalhães Pinheiro
.

O Juiz singular concluiu pela procedência parcial dos pedidos, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, condenou o Banco à restituição simples dos valores pagos a maior, autorizou a compensação e, por entender ausente a configuração de abalo à personalidade do autor, afastou a indenização por danos morais.

Nas razões do Apelo, a instituição financeira sustentou a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sob a tese de que houve consentimento livre e informado.

Defendeu que a Autora utilizou ativamente o cartão, promoveu 4 (quatro) saques e que o Contrato especifica a natureza da operação, inclusive com autorização expressa para desconto em folha.

Afirmou que não há vício de consentimento nem falha no dever de informação, pois foram enviadas faturas mensais detalhadas e não houve contestação anterior.

Após analisar o feito, dei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação do Banco BMG S.A e julguei improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Autora, ora Agravante, sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer a prática abusiva e o vício de informação na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado tradicional, o que gerou endividamento desproporcional.

Aduz que a decisão diverge da jurisprudência consolidada deste Tribunal, motivo pelo qual requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo Colegiado para declarar a nulidade da contratação, converter o contrato, restituir os valores pagos a maior e condenar o Banco ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

Contudo, os fundamentos trazidos pela Agravante não se mostram suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida.

Com efeito, os elementos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca que a Agravante anuiu expressamente à contratação do Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), conforme comprovam os documentos assinados em 16/02/2012 (Termo de Adesão à Consignação em Folha) e em 11/09/2019 (Cédula de Crédito Bancário), sem qualquer impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas ou alegação contemporânea de vício de vontade.

Não bastasse a assinatura aposta nos contratos, há prova cabal de que o valor de R$ 2.696,28 (dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) foi efetivamente creditado em sua conta bancária, conforme admitido pelo próprio Banco, bem como de que as faturas do cartão foram emitidas, saques foram realizados e pagamentos mínimos foram regularmente descontados da folha de pagamento da Agravante ao longo de mais de 10 anos, tudo em conformidade com as cláusulas contratuais.

A alegação de que a Agravante não compreendia a natureza da contratação, por si só, não é suficiente para infirmar a validade de um contrato formalmente celebrado, especialmente quando houve uso efetivo do serviço bancário ofertado, inclusive com a realização de quatro saques documentados e utilização do cartão de crédito para compras, fatos que demonstram fruição do produto financeiro pactuado.

O lapso temporal de doze anos entre a contratação inicial e a propositura da demanda (ajuizada apenas em outubro de 2024) é circunstância de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, especialmente porque, durante todo esse período, houve comportamento concludente da Agravante, sem qualquer impugnação judicial ou extrajudicial quanto à existência do alegado vício de consentimento, o que corrobora a presunção de ciência e concordância com os termos da avença.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a demora excessiva em questionar o contrato caracteriza
venire contra factum proprium
, comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva e afasta a tese de vício de consentimento.

Com efeito, a adesão voluntária, somada à efetiva utilização dos recursos, configura aquiescência aos termos contratados, não se podendo alegar, em momento ulterior, suposto desconhecimento da operação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é pacífica no sentido de que, sendo demonstrada a contratação de cartão de crédito consignado e a ciência do consumidor acerca da forma de amortização, qual seja, desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento, não se reconhece vício de consentimento nem falha no dever de informação, especialmente quando há cláusulas expressas e uso efetivo do crédito disponibilizado (vide:
AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/12/2021
).

Acresce que o ônus da prova de que a contratação se deu de maneira viciada incumbia à parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não foi satisfeito nos autos.

Assim, diante da ausência de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026